Tribunal: TJDFT
Processo: 0730714-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIROS. PENHORA DE GLEBA DE IMÓVEL RURAL. PROPRIEDADE DO IMÓVEL REGISTRADA EM NOME DO FALECIDO GENITOR DOS EMBARGANTES. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. CABIMENTO.
1. Nos termos do artigo 674 do Código de Processo Civil, aquele que, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.
1.1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 678, caput, estabelece que, estando suficientemente provado o domínio ou a posse do bem objeto da constrição judicial, deverá o magistrado determinar a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.
2. Constatado que os embargantes demonstraram que a propriedade do imóvel objeto de constrição judicial encontra-se registrada no cartório imobiliário em nome de seu falecido genitor, tem-se como impositiva a suspensão dos efeitos da penhora, até o julgamento dos embargos de terceiro.
2.1. A solução da questão relativa à rescisão de permuta envolvendo o imóvel penhorado envolve matéria relacionada ao próprio mérito da causa, devendo ser dirimida por ocasião do julgamento da ação.
3. A desconstituição da penhora se consubstancia em tutela jurisdicional passível de ser deferida mediante o exame do mérito dos embargos de terceiro, de modo que, até a solução definitiva da lide, somente é possível a suspensão dos efeitos da constrição judicial.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.